Tribunal: TJPA
Processo: 0803025-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803025-26.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: INTERNOS DO REGIME SEMIABERTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE BRAGANÇA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS
COLET
IVO
PARA TODOS INTERNOS DO REGIME SEMIABERTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE BRAGANÇA.
PLEITO
DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INSTAUROU INCIDENTE PARA APURAR INDIVIDUALMENTE A SITUAÇÃO DE CADA PRESO, PARA AVERIGUAR O BOM COMPORTAMENTO DE FORMA GLOBAL DURANTE TODO O PROCESSO EXECUTIVO
. INOCORRÊNCIA. 1.
A Impetração sustenta que, no dia 31/03/2020, o magistrado do feito, atendendo ao pedido realizado nos autos da Medida Cautelar, processo nº 0002581- 96.2020.814.0009, deferiu em parte o pleito da Defensoria Pública, com base no art. 5º, inciso III, da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, concedendo prisão domiciliar a todos os presos do regime semiaberto do Centro de Recuperação Regional de Bragança, até o dia 31/05/2020. 2. Narra o impetrante que, mesmo manifestando-se favoravelmente ao pleito, o próprio Ministério Público opôs embargos de declaração, alegando que a prisão domiciliar somente poderia ser deferida aos internos integrantes do grupo de risco, fato esse que não merece prosperar e não condiz com a Recomendação nº 62/2020-CNJ, muito menos com a própria decisão do magistrado, haja vista que essa circunstância peculiar e excepcional foi apontada pelo pedido da Defensoria, ou seja, afirma que a primeira decisão foi escorreita. 3.
Aduz que
, em 01/04/2020, para a surpresa dos 27 reeducandos do regime semiaberto, os embargos, com efeitos modificativos e sem contraditório prévio, foram acolhidos pelo juízo singular, que instaurou incidente para apurar individualmente a situação de cada preso, para averiguar o bom comportamento de “forma global durante todo o processo executivo”, requisito esse não constante na recomendação e que se configura também desproporcional, tudo sem abertura de prazo para contrarrazões, com evidente cerceamento de defesa. 4.Verifica-se que, no presente caso, os aclaratórios foram interpostos visando sanar “contradição quanto ao deferimento integral do pedido de prisão domiciliar aos apenados do regime semiaberto, para que reveja caso a caso dentre os presos que cumprem o referido regime, quais estariam com problemas de saúde em condições de risco maior que os demais a serem atingidos pela COVID-19, devido estarem dentre os grupos de riscos apontados pela OMS”. 5. Portanto, percebe-se que tal recurso não tem o condão de alterar a essência da decisão, servindo apenas para sanar os pontos que não ficaram claros ou que não foram abordados, razão pela qual é prescindível de Contrarrazões. Nota-se também que a decisão ora atacada versa sobre questões relacionadas à situação pandêmica do novo coronavírus, de alta complexidade, grande impacto e repercussão, a qual foi exarada respeitando decisão do Supremo Tribunal Federal. 6. Constata-se que na decisão ora guerreada, a autoridade apontada como coatora pautou sua decisão com base nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, na medida em que “os internos que cumprem pena no regime semiaberto, diante da situação excepcional, deve ser avaliada a possibilidade de cumprir a reprimenda penal temporariamente em regime de prisão domiciliar, de modo a evitar a contaminação da população carcerária que se encontra no regime fechado, seja na condição de preso condenado ou provisório”, o que não conflita com a norma constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da CF, que garante aos indivíduos que tenham a sua sanção analisada, aplicada e executada de modo individualizado, isto é, levando em consideração cada situação e peculiaridades de cada caso concreto.
7
. Desta feita, é necessário a apresentação da certidão carcerária dos respectivos detentos, assim como do comprovante de residência, a fim de que o magistrado possa analisar individualmente a situação de cada preso, em observância ao Princípio da Individualização da Pena, ressaltando que: “os internos em regime semiaberto terão observadas as peculiaridades analisadas para aferição d possibilidade de concessão da prisão domiciliar ou ainda a antecipação de sua progressão ao regime aberto para aqueles que irão adquirir o requisito objetivo até 30/06/2020, o que deverá ser feito de forma individualizada, em cada feito executivo”.
8
. Entendemos, assim, que não houve constrangimento ilegal, já que não é possível a aplicação automática da prisão domiciliar aos apenados do regime semiaberto e tampouco, afastar o requisito de “bom comportamento”, haja vista a análise individual da situação de cada preso, ser essencial para o juiz formar o seu convencimento
.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Coletivo
com pedido de liminar, interposto em favor d
os

INTERNOS DO REGIME SEMIABERTO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE BRAGANÇA
,
figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Bragança
/PA.

A Impetração sustenta que, no dia 31/03/2020, o magistrado do feito, atendendo ao pedido realizado nos autos da Medida Cautelar, processo nº 0002581- 96.2020.814.0009, deferiu em parte o pleito da Defensoria Pública, com base no art. 5º, inciso III, da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, concedendo prisão domiciliar a todos os presos do regime semiaberto do Centro de Recuperação Regional de Bragança, até o dia 31/05/2020.

Narra o impetrante
que, mesmo manifestando-se favoravelmente ao pleito, o próprio Ministério Público opôs embargos de declaração, alegando que a prisão domiciliar somente poderia ser deferida aos internos integrantes do grupo de risco, fato esse que não merece prosperar e não condiz com a Recomendação nº 62/2020-CNJ, muito menos com a própria decisão do magistrado, haja vista que essa circunstância peculiar e excepcional foi apontada pelo pedido da Defensoria, ou seja, afirma que a primeira decisão foi escorreita.

Aduz que
, em 01/04/2020, para a surpresa dos 27 reeducandos do regime semiaberto, os embargos, com efeitos modificativos e sem contraditório prévio, foram acolhidos pelo juízo singular, que instaurou incidente para apurar individualmente a situação de cada preso, para averiguar o bom comportamento de “forma global durante todo o processo executivo”, requisito esse não constante na recomendação e que se configura também desproporcional, tudo sem abertura de prazo para contrarrazões, com evidente cerceamento de defesa.

A
firma
que o pedido ministerial, em sede de embargos, deu-se para que somente fosse concedida prisão domiciliar aos membros do grupo de risco, o que não foi acolhido pela decisão combatida, a qual criou uma nova condicionante não requerida pelo embargante (bom comportamento global), ou seja, flagrantemente extra petita, pois a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada, sendo, por consequência, nula a decisão.

Alega
também sobre as precárias condições sanitárias e de acesso à saúde da unidade prisional, bem como da superlotação, afirmando que tais fatos contribuem para o risco de contágio do COVID-19 e consequente transmissão comunitária.

Requer a concessão da liminar e da ordem do presente writ, para que seja declarada a nulidade da decisão que acolheu os embargos declaratórios, e/ou a imediata concessão de prisão domiciliar aos 27 (vinte e sete) presos do regime semiaberto do CRRB-PA e, subsidiariamente, que seja afastado o requisito de bom comportamento de “forma global, durante todo o processo executivo”, permitindo que o bom comportamento seja apurado na data da concessão ou, ainda, que a não concessão seja limitada aos reeducandos com faltas graves, já definitivamente aplicadas, desde que nos últimos 06 meses.

Tendo em vista o meu afastamento para gozo de férias, os autos foram redistribuídos à relatoria do Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 2957656, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A Defensoria Pública sustenta ausência de abertura de prazo para apresentação de Contrarrazões, caracterizando cerceamento de defesa ou falta de congruência entre o pedido do recurso e a decisão do magistrado do feito, resultando no flagrante
extra petita
.

Não assiste razão à Defensoria.

Conforme bem exposto no parecer ministerial, os embargos de declaração “são uma espécie de recurso com a finalidade específica de esclarecer contradição, omissão, ambiguidade e obscuridade ocorrida na decisão proferida pelo juiz ou por órgão colegiado, inclusive, não reavaliam provas e fatos, apenas objetivam sanar os citados vícios”.

Verifica-se que, no presente caso, os aclaratórios foram interpostos visando sanar “contradição quanto ao deferimento integral do pedido de prisão domiciliar aos apenados do regime semiaberto, para que reveja caso a caso dentre os presos que cumprem o referido regime, quais estariam com problemas de saúde em condições de risco maior que os demais a serem atingidos pela COVID-19, devido estarem dentre os grupos de riscos apontados pela OMS”.

Portanto, percebe-se que tal recurso não tem o condão de alterar a essência da decisão, servindo apenas para sanar os pontos que não ficaram claros ou que não foram abordados, razão pela qual é
prescindível
de Contrarrazões. Nota-se também que a decisão ora atacada versa sobre questões relacionadas à situação pandêmica do novo coronavírus, de alta complexidade, grande impacto e repercussão, a qual foi exarada respeitando decisão do Supremo Tribunal Federal
.

Constata-se que na decisão ora guerreada, a autoridade apontada como coatora

pautou sua decisão com base nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, na medida em que “os internos que cumprem pena no regime semiaberto, diante da situação excepcional, deve ser avaliada a possibilidade de cumprir a reprimenda penal temporariamente em regime de prisão domiciliar, de modo a evitar a contaminação da população carcerária que se encontra no regime fechado, seja na condição de preso condenado ou provisório”, o que não conflita com a norma constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da CF, que garante aos indivíduos que tenham a sua sanção analisada, aplicada e executada de modo individualizado, isto é, levando em consideração cada situação e peculiaridades de cada caso concreto.

Desta feita, é necessário a apresentação da certidão carcerária dos respectivos detentos, assim como do comprovante de residência, a fim de que o magistrado possa analisar individualmente a situação de cada preso, em observância ao Princípio da Individualização da Pena, ressaltando que: “os internos em regime semiaberto terão observadas as peculiaridades analisadas para aferição d possibilidade de concessão da prisão domiciliar ou ainda a antecipação de sua progressão ao regime aberto para aqueles que irão adquirir o requisito objetivo até 30/06/2020, o que deverá ser feito de forma individualizada, em cada feito executivo”.

Entendemos, assim, que não houve constrangimento ilegal, já que não é possível a aplicação automática da prisão domiciliar aos apenados do regime semiaberto e tampouco, afastar o requisito de “bom comportamento”, haja vista a análise individual da situação de cada preso, ser essencial para o juiz formar o seu convencimento.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/06/2020